Tribunal: TJPA
Processo: 0866519-24.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866519-24.2023.8.14.0301

APELANTE: LUIZ SERGIO TORRES NEVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual demitido do cargo de policial civil, buscando sua reintegração, com base na posterior desclassificação, na esfera penal, do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo. Sustenta que a alteração da tipificação penal repercute na validade do ato administrativo de demissão, requerendo sua nulidade e o restabelecimento de todas as vantagens funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo, ocorrida no juízo criminal, acarreta, por si só, a nulidade do ato administrativo de demissão fundado nos mesmos fatos, com base na teoria dos fatos determinantes e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência entre as esferas administrativa, penal e civil permite à Administração impor sanção disciplinar ainda que haja desclassificação ou absolvição na instância penal, excetuadas as hipóteses de reconhecimento da inexistência do fato ou de negativa de autoria.

No caso concreto, a decisão penal não afastou a materialidade nem a autoria dos fatos, limitando-se à alteração da tipificação jurídica, o que não interfere na validade do ato administrativo sancionador.

A Administração Pública, ao reapreciar os fatos em sede de pedido de revisão do PAD, concluiu, de forma motivada e após instrução regular, pela manutenção da penalidade de demissão, em razão da gravidade da conduta funcional apurada.

A validade do processo administrativo disciplinar foi preservada, tendo sido observado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, e fundamentação suficiente baseada em provas idôneas.

A sanção aplicada revela-se proporcional à conduta imputada, considerando a natureza da infração e o grau de responsabilidade exigido do cargo público exercido, especialmente no âmbito das carreiras policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime imputado na esfera penal não invalida o ato administrativo de demissão quando não há reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria.

A Administração pode aplicar penalidade disciplinar com base na gravidade da conduta funcional, independentemente da capitulação penal dos fatos.

O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do ato, não abrangendo o mérito da sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386; Lei nº 8.112/1990, arts. 132 e 117.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1906641/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 17.08.2022.
STF, Rcl 52364/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2022, DJe 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0866519-24.2023.8.14.0301.

APELANTE:
LUIZ SÉRGIO TORRES NEVES.

APELADOS
: ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Sérgio Torres Neves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, objetivando a sua reintegração ao cargo de policial civil, com a consequente anulação do ato administrativo de demissão, bem como o pagamento de todas as vantagens e direitos funcionais retroativos.

A controvérsia originou-se da demissão do autor, ora apelante, da Polícia Civil do Estado do Pará em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apuração de sua suposta responsabilidade na prática de crime de homicídio qualificado.

Em sua petição inicial, o autor alegou que, posteriormente ao encerramento do PAD, houve decisão no juízo criminal desclassificando o delito imputado de homicídio qualificado para homicídio culposo, fato que, segundo defendeu, deveria repercutir sobre a sanção administrativa aplicada, à luz do princípio da teoria dos fatos determinantes, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido foi impugnado pelo Estado do Pará, que, em sua contestação, aduziu, em preliminar, a inépcia da inicial, e, no mérito, sustentou a independência entre as esferas administrativa, penal e civil, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, a inexistência de afronta ao contraditório e à ampla defesa e a plena legalidade da penalidade de demissão aplicada.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau, que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, com fundamento na autonomia das instâncias administrativa, penal e civil, destacando que a decisão criminal não afastou a materialidade do fato nem a autoria, mas apenas desclassificou o tipo penal, não repercutindo, assim, na legalidade do ato administrativo de demissão. Pontuou, ainda, que o controle judicial do PAD limita-se à verificação da regularidade formal do procedimento, não cabendo incursão no mérito administrativo.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a decisão penal, ao desclassificar o homicídio qualificado para a modalidade culposa, implicaria alteração substancial nos fatos que embasaram o PAD, de modo a ensejar a revisão da penalidade aplicada. Invoca a teoria dos fatos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos fatos que lhe serviram de fundamento. Sustenta, ainda, afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, considerando desproporcional a penalidade de demissão aplicada diante da gravidade menor do fato reconhecido na esfera penal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do ato de demissão, com a consequente reintegração ao cargo e o pagamento das vantagens e direitos funcionais retroativos, bem como a inversão da sucumbência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Com efeito, a controvérsia posta cinge-se a verificar se a desclassificação do delito imputado ao autor, de homicídio qualificado para homicídio culposo, no âmbito penal, repercute necessariamente na esfera administrativa, com vistas à revisão do ato demissional.

Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio consagra a independência relativa entre as instâncias penal, administrativa e civil. Somente haverá repercussão automática da decisão penal nas demais esferas quando esta reconhecer expressamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA. 1 . Consoante o entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso, sendo certo que a sentença criminal somente produzirá efeitos na seara administrativa na hipótese de reconhecimento de negativa de autoria ou da não ocorrência do fato, o que não ocorreu in casu. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1906641 SC 2021/0171042-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO HC 138.837 (Rel . Min. RICARDO LEWANDOWSKI). INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo. Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias. Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria (CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal). 2. No julgamento do HC 138.837, embora tenha sido determinado o trancamento de determinada ação penal, a colenda 2ª Turma desta CORTE não o fez em razão de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que, em tese, poderia influenciar no julgamento das demais instâncias. 3. Verifica-se que, no caso, o ato administrativo, consubstanciado na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em decorrência de ilícito administrativo, teve como base apuração realizada em PAD no âmbito do Ministério da Economia, em que imputou-se à ora reclamada as condutas do art. 132, IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, todos da Lei 8.112/1990. Desse modo, considerando que a regra vigorante no sistema jurídico brasileiro é de que haja a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, não há se falar em comunicação do que ficou decidido no paradigma apresentado com a decisão tomada em sede administrativa. 4. Ausente qualquer violação ao paradigma invocado, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6 .880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5 . Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 52364 DF 0115981-22.2022.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

No presente caso, embora a decisão penal tenha desclassificado o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo, não afastou a materialidade nem a autoria dos fatos apurados no âmbito administrativo. Pelo contrário, reconheceu a prática do fato, apenas atribuindo-lhe diversa capitulação jurídica.

Consoante se extrai dos autos, a desclassificação da infração penal, verificada na esfera criminal, já foi objeto de análise pela Administração Pública por meio de pedido de revisão do Processo Administrativo Disciplinar anteriormente instaurado. No bojo desse procedimento revisional, após a devida reabertura da fase instrutória e reavaliação dos elementos constantes nos autos, a autoridade administrativa concluiu pela manutenção da penalidade de demissão, por entender persistirem fundamentos suficientes que evidenciam a prática de infração funcional grave, incompatível com o cargo exercido.

É importante destacar que não há sequer exigência legal de sobrestamento do processo administrativo disciplinar em razão da existência de persecução penal paralela, salvo quando a infração apurada na seara administrativa depender, exclusivamente, da existência do fato ou da autoria delitiva, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Destarte, a aplicação de sanção disciplinar pela Administração Pública prescinde de prévia condenação criminal, sendo suficiente a demonstração, no âmbito do processo administrativo, da prática de infração funcional imputável ao servidor público. Trata-se de esferas autônomas, com finalidades, objetos e regimes jurídicos distintos, podendo a instância administrativa disciplinar apurar e sancionar condutas que atentem contra os deveres funcionais, ainda que não caracterizadas como crimes ou que sequer tenham sido objeto de persecução penal.

No caso em análise, verifica-se que a instauração e condução do Processo Administrativo Disciplinar, bem como do pedido de revisão, observaram rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando ao servidor o pleno exercício de sua defesa técnica e o direito à produção de provas. A regularidade formal e substancial do procedimento, portanto, afasta qualquer nulidade apta a macular a validade da sanção administrativa aplicada.

O procedimento administrativo foi regularmente instaurado e conduzido em estrita observância às normas legais e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Restou devidamente instruído com elementos probatórios idôneos e suficientes à formação do juízo de convencimento da Administração, quanto à materialidade e autoria da infração funcional imputada ao servidor.

Diante da gravidade da conduta apurada, a qual se revela manifestamente incompatível com os deveres inerentes ao exercício da função pública, notadamente por se tratar de cargo de policial, cuja atuação exige elevada idoneidade moral e conduta ilibada, mostrou-se legítima e proporcional a aplicação da penalidade de demissão, nos termos da legislação de regência.

Como bem pontuado na sentença de primeiro grau, não compete ao Judiciário adentrar no mérito administrativo propriamente dito, limitando-se a análise jurisdicional ao exame da legalidade do ato administrativo, o que, in casu, restou plenamente observado.

Ainda que o apelante sustente violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade intrínseca do fato praticado, ainda que qualificado como culposo na esfera penal, revela conduta incompatível com as funções inerentes ao cargo público ocupado, notadamente em razão da elevada responsabilidade funcional que recai sobre os integrantes das carreiras policiais.

Destarte, não se vislumbra qualquer vício que macule a legalidade do ato demissional, tampouco desproporcionalidade manifesta apta a ensejar a sua nulidade. A Administração, diante da gravidade dos fatos apurados, não está vinculada à capitulação penal dos fatos, podendo, com base em sua autonomia disciplinar, aplicar a penalidade cabível à luz do regime estatutário.

Ante todo o exposto, não merece reforma a r. sentença recorrida.

Em face do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025